Tribunal: TJDFT
Processo: 0000867-37.2018.8.07.0019
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. SISTEMA DE VIGILÂNCIA POR MONITORAMENTO ELETRÔNICO. REPOUSO NOTURNO. CAUSA DE AUMENTO. PREJUÍZO DE GRANDE VULTO. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. MAJORAÇÃO EM UM OITAVO. REGIME INICIAL FECHADO.

1. A existência de sistema de vigilância realizado por monitoramento eletrônico ou por seguranças não afasta a causa de aumento da pena referente à prática durante o repouso noturno.

2. Se houve um prejuízo de grande vulto não apenas para a empresa concessionária vítima do furto, como também para a comunidade usuária do serviço, resta justificada a consideração negativa das consequências do crime.

3. Para o estabelecimento da quantidade da pena-base, o Código Penal determina que o julgador fixe o necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime, dentro dos limites previstos abstratamente no tipo penal, tendo a jurisprudência firmado a orientação de se aplicar a fração imaginária de 1/8 (um oitavo) sobre a quantidade de pena encontrada entre as penas mínima e máxima do tipo penal incriminador para valorar cada circunstância judicial.

4. Em sendo o réu portador das circunstâncias judiciais desfavoráveis, além de ter sido a pena definitiva fixada em quantum superior a 4 (quatro) anos de reclusão, impõe-se a manutenção do regime inicial fechado para o cumprimento da pena.

5. Apelação conhecida e desprovida.